Tribunal: TJMT
Processo: 1015160-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No o 1015160-28.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALEXANDRE KENDY KAWASAKI
RECORRIDO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
E M E N T A: RECURSO INOMINADO.CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA IMPROCEDENTE .PARTE RECORRENTE PLEITEIA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PEDIDO DO IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação. Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida com julgamento antecipado da lide, sem que fosse realizada audiência de instrução para a produção de provas necessárias à comprovação dos danos e não houve apreciação da inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
A questão principal discutida no recurso é a alegação de cerceamento de defesa, com a antecipação do julgamento da lide sem a devida instrução probatória e apreciação da inversão do ônus da prova, prejudicando a parte recorrente, que busca demonstrar o dano moral e material sofrido. A recorrente pleiteia a realização da audiência de instrução e apreciação da inversão do ônus da prova para que sejam colhidas as provas necessárias à comprovação dos danos morais.
III. Razões de decidir
O julgamento antecipado da lide, quando há pedido expresso apreciação da inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
No caso em análise, a parte autora indicou expressamente a necessidade de apreciação da inversão do ônus da prova para provar os danos morais e materiais alegados, o que foi indevidamente desconsiderado pelo juízo a quo.
Sendo assim, há a necessidade de anular a sentença e determinar o retorno do feito à fase instrutória, para que seja oportunizada a produção de provas pela parte autora, com o objetivo de comprovar os danos morais pleiteados.
IV. Dispositivo e tese
Ante o exposto, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: 1. "O julgamento antecipado da lide, quando há pedido expresso de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. A sentença deve ser anulada para que seja garantido o direito à instrução probatória, especialmente em relação à comprovação de danos morais."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015160-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (RECORRENTE), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024